Tribunal: STF
Processo: AI 514838
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
extraordinário, o inteiro teor da decisão agravada, forçoso é
concluir, à luz do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de
Processo Civil, pelo não-conhecimento da medida.
        AGRAVO - ARTIGO
 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.